Tribunal: TJDFT
Processo: 0738564-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO No 3.784/2023 DO TCDF. POLÍCIA CIVIL. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL DE SERVIÇO EM TEMPO COMUM. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 942 DO STF. INAPLICÁVEL.
1. Como já existe norma prevendo a aposentadoria diferenciada ao servidor público policial (Lei Complementar no 51/1985), o qual se baseia na atividade de risco, o Tema no 942 do STF não se aplica a esses casos, pois o julgado versa sobre atividades insalubres.
2. Admitir a aplicação do Tema no 942 do STF aos servidores públicos policiais implicaria na combinação indevida de normas distintas de aposentadoria especial, sendo devida, portanto, a suspensão da Decisão n. 3.784/2023, do TCDF.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.